Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-35.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-35.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOELMA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 536.174.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1010908-35.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.

Apelada:
Joelma Fátima de Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE – ART. 775, DO CPC – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A desistência da execução ou de alguma das medidas executivas não importa em renúncia ao direito de executar, nem implica em quitação integral do débito, máxime porque a desistência se opera exclusivamente no plano processual (art. 775 do CPC).

Caso em que a aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito. (RAC n.º 1027223-96.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 08.11.2023).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1010908-35.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.

Apelada:
Joelma Fátima de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Joelma Fátima de Oliveira,
julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em apertada síntese, que
tendo em vista que a parte apelada cumpriu o acordo firmado extrajudicialmente, realizando o pagamento do débito em aberto, fato superveniente à propositura da ação, foi pleiteado a desistência da ação, com fundamento no art. 775 do CPC. Contudo, a r. sentença julgou a obrigação satisfeita com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.

Diante disso, requer a reforma da r. sentença recorrida, para afastar a declaração de satisfação da obrigação, devendo o processo ser extinto pela perda do interesse processual, sem quitação do contrato, com fundamento no art. 775 do Código de Processo Civil.

A apelada não apresentou contrarrazões (certidão – id. 209164835).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1010908-35.2022.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante:
Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.

Apelada:
Joelma Fátima de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.
move ação de execução de título extrajudicial contra
Joelma Fátima de Oliveira
, objetivando o recebimento do valor de
R$ 4.411,95 (quatro mil quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos). Aduz que a executada, em decorrência de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado pela credora e avalizado pela consorciada, confessou ser devedora da quantia executada, em cumprimento ao objetivo do Consórcio ao qual participa.

Afirma que a ré descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações a partir da n.º 51, vencida em 11.07.2022, gerando uma inadimplência no valor de R$929,89 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Ao final, pugna para que a executada efetue o pagamento do saldo devedor principal, no valor de R$ 4.411,95 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), bem como as parcelas que se vencerem no curso da ação, acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios.

Durante a marcha processual, a executada foi citada, contudo, não apresentou qualquer manifestação nos autos (id. 209164809).

A parte autora postulou, em 16.05.2023, pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, tendo em vista que as partes buscavam a composição amigável da lide (id. 209164816).

Na sequência, a exequente, ora apelante, compareceu nos autos informando que a executada, extrajudicialmente, realizou o pagamento das parcelas em atraso, fato superveniente à propositura da ação. Diante disso, afirmando a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 775, do CPC, requereu a extinção sem resolução do mérito (id. 209164818).

O douto magistrado, reputando a obrigação satisfeita, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
Tramitando o feito, o Exequente apresentou anexou o Extrato Detalhado do Consorciado (id. 104876242).

Ato contínuo, a parte Exequente manifestou sobre a perda superveniente do objeto da ação (id. 119828068).

Assim, reputo que a obrigação restou satisfeita.

É o necessário.

DECIDO!

Ante o exposto, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo.
”
(id. 209164819 - destaquei).

Inconformada, a apelante recorre postulando pela necessidade de afastar a declaração de satisfação da obrigação, devendo o processo ser extinto pela perda do interesse processual, sem quitação do contrato, com fundamento no art. 775 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Sem delongas, o apelo merece provimento. Explico.

A exequente ajuizou a ação em razão de inadimplência do executado, que deixou de realizar os pagamentos a partir da parcela de n.º 51, vencida em 11.07.2022, o que ocasionou a inadimplência no valor de R$ 4.411,95 (quatro mil quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos).

Analisando detidamente os autos, é possível constatar que a apelante informou que a devedora efetuou o pagamento das parcelas atrasadas, de forma extrajudicial, e, muito embora não tenha trazido o acordo ou qualquer documento comprobatório, postulou pela desistência do feito executivo, com fundamento no art. 775 do CPC (id. 209164818).

Diante deste quadro, o d. magistrado extinguiu a ação nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, entendendo pela satisfeita da obrigação contratual.

Contudo, o pagamento realizado pela executada de forma extrajudicial e informado pela credora/exequente nos autos, segundo consta, diz respeito apenas às parcelas em atraso, de modo a não implicar na quitação integral do débito.

Diante deste quadro, com a devida vênia, mostra-se equivocada a sentença que extingue a ação com resolução do mérito fundada no art. 924, inc. II, do CPC, haja vista que a desistência prevista no art. 775 do CPC não importa em renúncia ao direito de executar, nem mesmo implica em quitação dos valores ainda não adimplidos.

In casu,
é lícito à exequente desistir de toda a execução, mormente em se considerando que ela é a maior interessada no sucesso da demanda. Ou seja, o feito executivo corre no interesse do credor (art. 797,
caput
, CPC) e visando justamente um desfecho único, qual seja, a satisfação do débito representado no título executivo.

Aliás, no caso, deve-se observar o princípio da disponibilidade da execução, consagrado no artigo 775,
caput
, do CPC, que prevê o seguinte: “
O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.
”

Nesse sentido, assim já decidiu este e.g. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA -APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva” (art. 775 do CPC).

A aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito
.”
(RAC n.º 1004927-04.2022.8.11.0013, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 13.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A desistência da execução ou de alguma das medidas executivas não importa em renúncia ao direito de executar, nem implica em quitação integral do débito, máxime porque a desistência se opera exclusivamente no plano processual (art. 775 do CPC).

Caso em que a aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito
.”
(RAC n.º 1027223-96.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 08.11.2023 - destaquei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para determinar a extinção da ação de execução sem resolução de mérito, com fundamento na desistência do executado, nos termos do art. 775, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024